Tribunal: TJSP
Processo: 1011594-78.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Adicional de Insalubridade – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE do C. STF – Decisão mantida, uma vez que aplicou à verba a ser recebida, correção monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, de acordo com a Lei 11.960/09, estando em

Ementa:
Apelação – Adicional de Insalubridade – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE do C. STF – Decisão mantida, uma vez que aplicou à verba a ser recebida, correção monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, de acordo com a Lei 11.960/09, estando em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 – Decisão mantida – Retratação indevida.